Tribunal: TJES
Processo: 5001266-85.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001266-85.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO LUIZ MARQUES DE ASSIS TROVAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001266-85.2024.8.08.0069

RECTE.:
PEDRO LUIZ MARQUES DE ASSIS TROVAO

RECDO.:
BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese do autor

O autor, beneficiário do INSS, alega que acreditava estar contratando um empréstimo consignado com o Banco BMG, com parcelas descontadas diretamente de seu benefício previdenciário. Contudo, constatou que o banco realizou a operação na modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sem sua autorização expressa. Essa modalidade implica em descontos mensais que cobrem apenas os juros, mantendo o saldo devedor praticamente inalterado, o que torna a dívida difícil de quitar.

Sustenta que nunca teve a intenção de contratar um cartão de crédito e que não foi devidamente informado sobre as características e implicações da modalidade de RMC. Afirma ainda que a conduta do banco configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, uma vez que a modalidade foi imposta sem seu consentimento, com o intuito de cobrar juros elevados de forma contínua.

Interpôs recurso inominado (ID. 12564405), requerendo a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos autorais, alegando que não houve consentimento para a contratação do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC); que o banco agiu de forma abusiva, impondo a modalidade de RMC sem autorização, o que caracteriza venda casada (art. 39, I, do CDC); que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor cobrem apenas juros, sem amortizar o saldo devedor, tornando a dívida impagável e, por fim, que banco descumpriu o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), não esclarecendo ao autor que estava contratando um cartão de crédito e não um empréstimo consignado.

Tese da ré

Intimada a se manifestar, apresentou contrarrazões recursais (ID. 12564406), requerendo a manutenção integral da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12564402
) dispôs que:
“
Diante do exposto, REJEITO os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, com fundamento nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
, fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista a tentativa de induzir o juízo a erro, mediante alteração da verdade dos fatos.
Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Apr
oveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas a respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos demonstra o contrário. Isto porque
o próprio autor confessa que houve
a efetiva utilização do plástico para efetuar saques, conforme se verifica em seu depoimento
pessoal
disposto em ID.
12564401.

Saliento que há comprovação nos autos de transferência dos valores solicitados para a conta bancária da ora recorrente, conforme comprovantes de TED apresentados ao ID.
12562478
.

Dessa forma, mesmo que
o
recorrente
alegue agora que não tinha
a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, est
e

utilizou o plástico normalmente
, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação. Ora, é evidente que
o
autor se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, inexistindo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Nesse tipo de contrato os juros se tornam potencialmente infinitos se o consumidor pagar apenas o mínimo, como estava ocorrendo, por culpa exclusiva do mesmo, e, pelos múltiplos saques realizados no decorrer do tempo, por óbvio que
o
autor tinha plena ciência de que não haveriam parcelas com prazo fixo de pagamento e que não estava contratando um consignado comum.

Por fim, verifico que o comportamento processual do autor revela litigância de má-fé, conforme arts. 80 e 81 do CPC. O autor, sendo bancário aposentado, tinha conhecimento sobre operações de crédito e admitiu ter utilizado o cartão por anos sem contestação. Ao ajuizar a ação, buscou distorcer a realidade contratual, tentando induzir o juízo a erro com alegações contraditórias. Portanto, a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé foi correta e proporcional.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, a inexistência de ilegalidade ou ilicitude na modalidade contratada, e, estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)